Tribunal: TJDFT
Processo: 0747036-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ÔNUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA (ART. 373, II DO CPC). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. A relação jurídica entre as partes se submete à regra prevista no art. 373, I e II, do CPC, que dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Comprovado que os diversos termos aditivos ao Contrato entabulado pelas partes não tiveram o condão de modificar a responsabilidade primária dos réus contratados pelas obrigações trabalhistas de seus prestadores, estes devem responder pela dívida a que deram causa.

2.1 Sendo os réus os gestores dos serviços prestados, não teriam qualquer dificuldade em apresentar provas de que as obrigações trabalhistas foram devidamente quitadas ou, ainda, que promoveram o ressarcimento de todas as obrigações pagas pela parte autora, o que não ocorreu na espécie.
3. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 3.1. Sem prejuízo, afasta-se a hipótese quando a ação não demandar diligência incomum dos patronos; não existir complexidade na demanda; e ser este tipo de ação recorrente perante os Tribunais, inexistindo, ademais, qualquer alteração capaz de comprovar esforço além do regular.
4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso da parte ré. Deu-se provimento ao recurso da parte autora.